Tribunal: TJSP
Processo: 2116291-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Veículo. Ação de obrigação de fazer. Juízo a quo que determina inclusão de terceiro, mencionado pela ré em contestação, que estaria na posse do veículo. Autora que, na peça inicial, com base em alegado negócio firmado com a ré, busca a condenação desta em obrigação de fazer atinente à formalização da transferência. Demandada que não suscitou a intervenção de terceiro em

Ementa:
Agravo de instrumento. Veículo. Ação de obrigação de fazer. Juízo a quo que determina inclusão de terceiro, mencionado pela ré em contestação, que estaria na posse do veículo. Autora que, na peça inicial, com base em alegado negócio firmado com a ré, busca a condenação desta em obrigação de fazer atinente à formalização da transferência. Demandada que não suscitou a intervenção de terceiro em defesa. Ausência de litisconsórcio necessário. Recurso provido.